Tribunal: TJMT
Processo: 1008968-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008968-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOSE CESAR FERRARI FILHO - CPF: 021.858.401-69 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK & CIA LTDA - CNPJ: 28.653.735/0001-33 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo De Instrumento. Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais. Designação de Audiência de Conciliação. Hipóteses Taxativas do Artigo 1.015 do CPC. Não Cabimento. Não Demonstrada a Urgência da Questão. Impossibilidade da Relativização com Fundamento no Tema 988 do STJ.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão agravada não se enquadra nas
hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em Recurso de Apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que designou audiência de conciliação está sujeita à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, ou se há justificativa para permitir a flexibilidade em razão da urgência alegada.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses taxativas de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

4. A designação de audiência de conciliação não enseja a urgência necessária para justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, uma vez que a matéria pode ser analisada em preliminar de Recurso de Apelação sem prejuízo ao Recorrente. Aliás, trata-se de providência meramente ordinatória, inerente ao trâmite regular do feito e expressamente prevista na legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses taxativas de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2346119-09.2023.8.26.0000, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: 08/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1008968-48.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José César Ferrari Filho
em virtude da decisão de Id. 276788851, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, reconheceu a possibilidade de relativização do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, a fim de permitir a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação.

Afirma que a audiência de conciliação foi designada em fase processual avançada e, após produção de prova pericial, o que causa atraso injustificado e risco de agravamento dos vícios construtivos identificados em laudo técnico.

Assegura que eventual reforma apenas em sede de Recurso de Apelação seria ineficaz, o que demonstra a urgência para a admissibilidade do Recurso.

Ao final, requer, além da retratação, o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento.

A Agravada apresentou contraminuta (Id. 282460853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o Recurso de Agravo Interno foi interposto por
José César Ferrari Filho
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, por entender que o ato impugnado — despacho que designou audiência de conciliação — não teria natureza decisória.

Além disso, não se enquadra em qualquer das opções previstas nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil ou na mitigação prevista no Tema 988, do STJ.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José César Ferrari Filho em virtude do despacho proferido pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 1027585-18.2023.8.11.0003 ajuizada em desfavor de Alexandre Bevilacqua Beck & Cia Ltda. e Alexandre Bevilacqua Beck, designou audiência de conciliação.

O Agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que o ato seja cancelado e determinado o imediato julgamento da demanda.

Assegura que o laudo pericial atestou a existência de vícios construtivos no bem imóvel, o que tornaria desnecessária a designação de audiência de conciliação, em especial diante das condições do imóvel que se agrava em razão das fortes chuvas.

Argumenta que o perigo de dano é evidente, haja vista a constante desvalorização do bem e as condições precárias de habitabilidade.

No mérito, requer o provimento do Recurso.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível (art. 932, inciso III, do CPC).

Neste caso, o Recurso é manifestamente inadmissível, pois tirado em virtude de despacho que designou a audiência de conciliação, na forma dos artigos 139, V, e 334, ambos do Código de Processo Civil.

Com efeito, forçoso reconhecer que o ato impugnado tem natureza de despacho e não de decisão, motivo pelo qual não desafia Recurso de Agravo de Instrumento, tampouco qualquer outra espécie de impugnação, pois, sabe-se que dos despachos não cabe Recurso (artigo 1.001, do CPC).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA DO VOGAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. - O despacho que designa audiência de conciliação não desafia recurso de agravo de instrumento por não se tratar de decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente sem cunho decisório e também matéria estranha ao rol taxativo do artigo 1.015, CPC. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35712138120248130000, Relator.: Des .(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/11/2024) (grifos no original)

Ainda que fosse considerada decisão interlocutória, não seria cabível a interposição de Agravo, pois não se enquadra em qualquer das opções previstas nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil ou na mitigação prevista no Tema 988, do STJ.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DESIGNA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA REALIZADA. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/15 . INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. Nos termos da tese definida no Tema Repetitivo 988/STJ, o rol do art. 1 .015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22280655020248260000 Praia Grande, Relator.: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 16/10/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024). (sem grifos no original)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, reconheceu a possibilidade de relativização do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, a fim de permitir a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação.

Afirma que a audiência de conciliação foi designada em fase processual avançada e, após produção de prova pericial, o que causa atraso injustificado e risco de agravamento dos vícios construtivos identificados em laudo técnico.

Assegura que eventual reforma apenas em sede de Recurso de Apelação seria ineficaz, o que demonstra a urgência para a admissibilidade do Recurso.

Da análise do PJe de 1o grau, observa-se que o Agravante José César Ferrari Filho ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais em desfavor de Alexandre Bevilacqua Beck & Cia Ltda. e Alexandre Bevilacqua Beck e requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para a produção antecipada de prova pericial a fim de constatar as condições estruturais do imóvel.

Inicialmente, a tutela recursal foi indeferida; contudo, essa decisão foi reformada, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023282-67.2023.8.11.0000, para que fosse realizada a prova pericial na fase inicial do processo.

Após juntada do laudo pericial, o Juiz de primeiro grau deu regular prosseguimento ao feito e designou audiência de conciliação. Em virtude dessa decisão, o Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, que não foi conhecido porque o pronunciamento judicial não tinha cunho decisório, mas se tratava tão somente despacho ordinatório.

O artigo 1.015, do CPC, elenca as hipóteses em que é cabível a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se enquadra a designação de audiência de conciliação.

De igual modo, não é o caso de admitir a interpretação extensiva e conhecer do Recurso com fundamento no Tema 988, do Superior Tribunal de Justiça, porque não se verifica a urgência, caso a matéria seja examinada apenas em Recurso de Apelação.

Ou seja, não há o requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação a justificar a flexibilização do artigo 1.015 do CPC.

Aliás, a designação de audiência de conciliação trata-se de providência meramente ordinatória, inerente ao trâmite regular do feito e expressamente prevista na legislação processual civil.

Para ilustrar, oportuna a transcrição de precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO. 1 . OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora quanto à designação de audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento na modalidade presencial. 2. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
Conteúdo decisório não sujeito a agravo de instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/15 . Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade.
Tema 988. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2346119-09.2023.8.26 .0000 Campinas, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 08/02/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Portanto, não há falar em reforma da decisão agravada que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025